Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718607-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TERCEIRA INTERESSADA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e de desobediência, incabível a absolvição. A avaliação desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, revela-se adequada, tendo em vista a quantidade da droga apreendida – 500g de maconha. Cabível a avaliação desfavorável dos maus antecedentes, fundamentada na folha penal, quando esta registra condenação transitada em julgado além daquela considerada para fins de reincidência. O perdimento de bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem previsão no artigo 63, inciso I, e § 1o, da Lei no 11.343/2006. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647). A recorrente alega violação aos artigos 63-B, 63-F, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 11.343/2006, ao argumento de que não deveria ter sido decretado o perdimento de sua motocicleta, porque embora seja genitora do réu, essa teria comprado a moto com o dinheiro auferido pelo seu trabalho, não tendo o bem sido adquirido com eventual recurso advindo do tráfico de drogas. Afirma que a recorrente se trata de terceira de boa-fé, e que teria sido comprovada a licitude da origem do veículo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 63-B, 63-F, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No presente caso, inexiste dúvida quanto ao fato de que o apelante utilizou o referido veículo para o tráfico de drogas, sendo certo que a proprietária do bem, ao ser ouvida em Juízo, narrou que a motocicleta foi adquirida para uso do réu (...). Pelo que se afirmou em Juízo, embora a motocicleta tenha sido apreendida na posse de seu filho, ele teria o pegado sem autorização. Ocorre que, primeiramente, deve se verificar que a própria proprietária do bem, ao ser ouvida em Juízo, declarou que a motocicleta foi adquirida para uso do Réu, contudo, em razão de seu acidente, estaria sendo utilizada pelo pai dele. Apesar disso, conforme já anotado, o citado acidente do Denunciado acontecera no início do ano 2020, porém, a motocicleta teria disso adquirida em fevereiro de 2022. Assim, não faz sentido a aquisição de bem para uso de pessoa que estaria proibido de utilizá-lo. E mais, também como já salientado, o Réu, mesmo após seu sinistro, foi abordado em uma motocicleta no final do ano de 2020, oportunidade em que estaria sob efeito de álcool, a indicar que ele, mesmo depois do incidente que o levou a ter traumatismo craneano, conduzia motocicletas. Certo é que não há qualquer comprovação do uso da motocicleta por terceiros, além do Réu, e que ele efetivamente a utilizou sem conhecimento e anuência da proprietária. De outra feita, segundo as declarações dos policiais que atuaram na prisão do Réu, o acusado utilizava o veículo para a atividade de tráfico e teria dito que realizava entregas para JP, a indicar a habitualidade na conduta” (ID 48624789). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027